Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 335, INCISO I, DO CPC.
1. Configura cerceamento de defesa a inobservância do regramento processual no que tange ao prazo legal para oferecimento de resposta quando designada audiência de conciliação nos termos do art. 334, do CPC.
2. Nos termos do art. 335, inciso I, do CPC o termo a quo para o réu oferecer contestação, conta-se da data da audiência de conciliação, quando não houver autocomposição.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de origem.